Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-23.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800540-23.2023.8.14.0073

APELANTE: JAIRO COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800540-23.2023.8.14.0073

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELANTE: JAIRO COSTA DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO PARTICULAR: EDINELSON MOTA BATISTA, OAB/PA 34.325

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

DA REFORMA DA SENTENÇA EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR ILEGAL
. PROVIMENTO.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES REALIZADO A BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, APÓS TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDAR REVISTA, A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA.
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAIRO COSTA DA SILVA JUNIOR
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara
Única de Rurópolis/PA
(ID nº 18270657) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
08 (oito) anos de reclusão, em regime Semiaberto, além de 800 (oitocentos) dias-multa.

Narrou a denúncia
(fls. 178/179, ID nº 18270587), em síntese, que, no dia 03/06/2023, por volta das 01h00,
JAIRO COSTA DA SILVA JUNIOR
foi flagrado em posse de 01 (uma) embalagem plástica de substância entorpecente, pesando 24,53g (vinte e quatro gramas e quinhentos e trinta miligramas), da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, além de uma embalagem plástica pesando 33,88g (trinta e três gramas e oitenta miligramas) da substância Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como “MACONHA”.

Conforme apurado, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que, no ônibus da empresa Buburé, havia um passageiro do sexo masculino transportando entorpecentes. Diante disso, a guarnição se deslocou até o local, ocasião em que realizaram a abordagem do acusado e encontraram o referido entorpecente. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
o
artigo
33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 317/334, ID nº 18270677), o recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade da abordagem policial, em razão da busca pessoal e veicular ter sido realizada sem fundadas suspeitas, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 341/351, ID nº 18270681), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 355/363, ID nº 18608829), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JAIRO COSTA DA SILVA JUNIOR
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Rurópolis
/PA
, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Requer a defesa, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial, uma vez que a busca pessoal e veicular realizada pelos agentes ocorreu somente em razão de
denúncia
anônima, desacompanhada de outros elementos concretos
, pleito ao qual hei por dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio dos
Laudos Toxicológicos (fls. 132/134, ID n° 18270580 e fls. 135/136, ID nº 18270580)
juntados aos autos que confirmou se tratar de 24,53g de cocaína e 33,88g de maconha, encontradas no interior do ônibus em que estava o acusado, previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que a droga foi encontrada.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que a
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a necessária justa causa para a busca pessoal e veicular.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).
1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ.1
. A respeito da busca pessoal, o entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.

denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Precedente. 2. Contudo, "o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime", contexto no qual se conclui que "a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo" (HC n. 742.815/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 3. Na hipótese, depreende-se dos autos que a abordagem dos réus decorreu de concreta e fundada suspeita da posse de drogas, haja vista que motivada pelo fato de eles terem dispensado duas sacolas contendo cerca de 14g (quatorze gramas) de cocaína e 405g (quatrocentos e cinco gramas) de maconha. 4. A respeito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, cumpre ressaltar a orientação pacificada nesta Corte na Súmula n. 630/STJ, segundo a qual "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 797.464/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal e veicular sem fundadas suspeitas, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Em depoimento, os policiais militares
THIAGO LUIZ DO NASCIMENTO ALVES
e
ÉRISON DO NASCIMENTO LOPES
foram uníssonos ao relatar que receberam uma informação de que o acusado estava transportando entorpecentes em um ônibus, ocasião em que, após localizarem o referido veículo, procederam a busca pessoal e veicular.

Verifica-se, contudo, que antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deveria certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize a realização da busca pessoal e veicular, o que efetivamente não ocorreu, conforme exposto.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram busca pessoal e veicular, sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Observa-se que, apesar do magistrado singular ter reconhecido lícita a prova obtida com violação da busca pessoal e veicular, o entendimento jurisprudencial é em sentido diverso, pois
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima a busca, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da busca pessoal e veicular baseada em denúncia anônima.

É como voto.

Belém, 19/06/2024